Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pela SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra a r. sentença de id 18813290, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em pretensão de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência e ressarcimento por danos morais, ajuizada por N. T. C. em desfavor da apelante, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada deferida, para condenar a ré em disponibilizar ao requerente o medicamento larotrectinibe (vitrakv), conforme prescrito em relatório médico, custeando, enquanto e se houver prescrição médica, as despesas necessárias a sua aquisição e respectivo fornecimento, sob pena de multa. Condenou ainda a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Compulsando os autos, observa-se a presença de interesse de incapaz, no entanto, não houve manifestação do Ministério Público. Diante disso, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator